Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707873-23.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: LAUDIANA RODRIGUES DE ALMEIDA D E S P A C H O COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID 23961629. Dispõe o art. 6o do Código de Processo Civil que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Nesse contexto, o princípio da cooperação tem como um dos corolários o dever de esclarecimento e transparência das partes. Considerando o exposto, intime-se o agravante para apontar objetivamente os vícios do art. 1.022 do CPC que pretende ver sanados, uma vez que o recurso apresentado é, em grande parte, transcrição da apelação interposta no ID 18717130. Prazo: 5 (cinco) dias. Não custa a advertência de que prerrogativas de advogado não acoberta uso de expressões desrespeitosas nem à Corte, nem à parte adversa (art. 7o, § 2o da Lei 8.906/1994). Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora